Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
recebimento Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708854-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPORIO DO VENDING PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. AGRAVADO: ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora